Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-96.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016429-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FRANCISCA CALIXTO DA SILVA - CPF: 650.802.201-63 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor – apelação cível – desconto indevido em
conta corrente
–
Previdência privada –
ausência

de prova da
contratação
– danos morais configurados – valor indenizatório mantido –
R
ecurso
D
esprovido
.

I. Caso em exame

1.
S
entença que julgou procedentes os pedidos formulados por pensionista do INSS, visando à declaração de inexistência de relação contratual com instituição financeira, à devolução em dobro de valores debitados mensalmente de sua conta corrente a título de previdência privada, e à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de vínculo contratual que justificasse os descontos realizados; e (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ensejam o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Compete à instituição financeira o ônus de provar a contratação do serviço que deu ensejo à cobrança impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

4. A ausência de prova do contrato escrito, bem como da autorização de débito automático, evidencia a ilicitude dos descontos e a falha na prestação do serviço, sendo aplicável a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. Nos termos do art. 42, p
arágrafo único
, do CDC e da jurisprudência consolidada, a repetição do indébito em dobro é devida em casos de cobrança indevida desacompanhada de boa-fé objetiva.

6. O desconto sobre verba de natureza alimentar, especialmente em se tratando de consumidora idosa, enseja o reconhecimento de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), tendo em vista a gravidade da ofensa aos direitos da personalidade e à dignidade do consumidor.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É ilícito o desconto de valores em conta de benefício previdenciário sem prova de contratação válida pelo consumidor. 2. A ausência de anuência expressa do consumidor torna nulo o contrato, ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados e a reparação por danos morais in
re

ipsa
."
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 104, III, e 927; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 42, p
arágrafo único
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 479, 385, 294; TJ-GO, AC 54025188620228090041; STJ,
AgInt
no
AREsp
1384454/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 29.04.2019; TJ-SP,
ApCív
10002269820238260222, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1016
429
-
96
.20
2
4
.8.11.00
03

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
p
or

Bradesco Vida e Previdência
S.A
.

em virtude da sentença proferida pela Ju
i
z da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
na Ação Declaratória
de Inexistência de Débito
c/c
I
ndeniza
ção por Danos Materiais e Morais
ajuizada

por
Francisca Calixto da Silva
.

O J
u
i
z sentenciante declarou a
ausência de vínculo contratual concernente
à previdência privada
.

Compeliu a Apelante
à restituição,
na forma
dobrada
, da
s
importância
s

descontada
s
indevidamente
de
janeiro/20
19
a junho/2024
,
acrescidos de
juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data de cada desconto no benefício da autora), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, com fulcro na Lei n. 14.905/24
.

Impingiu, ainda, à Apelante
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), atualizados
por
juros de mora com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença
.

Ao final, co
mpeliu
a
Apelante a
arcar
o ônus d
e
sucumbência e

arbitrou os honorários em 1
5
%
(dez por cento)
do
proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O

Apelante
alega que
os descontos na conta corrente
da Apelada são válidos, posto que
refere-se
a contrato validamente firmado.

Aduziu que s
e houve uso indevido dos documentos da
Apelada
, foi por negligência de
st
a em protegê-los
, e mesmo na hipótese de
ficar
comprovada
a
contratação indevida, cabia à Apelada
junt
ar
boletim de ocorrência sobre perda/extravio de
seus
documentos
.

No tocante a
o capítulo da sentença que fixou indenização por danos morais
, a
leg
ou
que o caso retrata mero aborrecimento.

Com suporte nesses argumentos, ped
e
a reforma da sentença.
Em pedido a
lternativ
o,
pugnou pela redução do
valor dos danos morais.

C
ontrarrazões apresentada no I
D

272495403
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025